Tribunal: TJES
Processo: 5020337-44.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020337-44.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIANA DE SOUZA ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº
5020337-44.2025.8.08.0035

Recorrente:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido
: ELIANA DE SOUZA ALMEIDA

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO 5 (CID N18.0/Z99.2). NECESSIDADE DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. TRANSPORTE COMO EXTENSÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. GARANTIA DE ACESSO AO TRATAMENTO. DEVER DO ESTADO CONFIGURADO. DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ELIANA DE SOUZA ALMEIDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A parte autora alega, em resumo, que é portadora de doença renal crônica em estágio 5 (CID N18.0/Z99.2) e necessita de sessões de hemodiálise três vezes por semana. Sustenta que o tratamento é realizado na Clinirim, em Vila Velha, mas reside em Morada da Barra, e o deslocamento por transporte público é penoso e debilitante, especialmente no retorno noturno após o tratamento. Requereu o fornecimento de transporte adequado ou a transferência para uma clínica mais próxima.

A sentença proferida pelo juízo de primeira instância (ID 16254382) julgou procedente a pretensão, confirmando a liminar (ID 70335789) que havia determinado ao Estado o fornecimento do transporte.

Inconformado, o réu (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16254936), pleiteando a reforma da sentença. Argumenta, em suma, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a responsabilidade pelo transporte sanitário é exclusiva do Município. Subsidiariamente, pede o direcionamento da obrigação ao ente municipal, com base no Tema 793 do STF, e tece considerações sobre a reserva do possível.

Contrarrazões apresentadas (ID 16254940), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia cinge-se ao dever do Estado do Espírito Santo em fornecer transporte à Recorrida para a realização de seu tratamento de hemodiálise.

A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6º, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos:

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas que garantam o atendimento integral à saúde. Conforme acertadamente reconhecido na sentença de piso, os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente assistência à saúde, sendo que todos os entes federados possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviço de saúde em prol dos cidadãos.

A alegação do Recorrente de que o transporte não se relaciona diretamente com o direito à saúde não se sustenta.

Para uma paciente portadora de
doença renal crônica
, que
retorna debilitada das sessões
, o
transporte adequado não é uma mera comodidade, mas uma condição essencial para o acesso ao tratamento necessário
, tornando-se, assim, uma extensão do próprio serviço de saúde.

A não disponibilização do transporte equivale, na prática, à negação do tratamento, o que pode acarretar grave sofrimento físico à Recorrida.

Quanto à tese de direcionamento da obrigação ao Município com base no
Tema 793 do STF
, cumpre salientar que a decisão do referido tema reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados, permitindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, o que não afasta a obrigação do Estado, especialmente em sede de tutela de urgência, onde a prioridade é garantir o direito fundamental do cidadão.

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A decisão de primeiro grau, ao determinar a obrigação, resguardou a efetividade da medida.

Assim, não havendo nos autos elementos que modifiquem a correta conclusão do juízo de primeiro grau , a manutenção integral da sentença é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa corrigido (
R$1.518,00
), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Retifique-se o valor da causa da autuação.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)